Tribunal: TJDFT
Processo: 0745714-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Conflito de competência entre o JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA (suscitante) e JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (suscitado). A ação de origem é de rito comum (AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO). Destaco as razões utilizadas pelo Juízo que primeiro conheceu da ação: “Como se observa a parte autora reside em Samambaia/DF e o endereço da parte ré é de Brasília/DF, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que determinam as normas de regência. Nesse sentido: ‘A escolha do consumidor do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal de justiça. 2. Malgrado o entendimento contido no enunciado da Súmula n. 33/STJ, a escolha aleatória e injustificada do foro para a propositura da ação, autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em razão do interesse público quanto à regularidade da organização do Poder Judiciário. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1640487, 07335726520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, com as cautelas de estilo, após baixa e comunicações.” Recebendo os autos, o MM Juiz suscitou o conflito com a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação de procedimento comum movida por DEBORAH DE FARIAS BRAGANÇA, representada por HEDER DE OLIVEIRA BRAGANÇA, contra SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A., com pedido de concessão de tutela provisória para limitação do reajuste imposto pelo plano. A demanda foi inicialmente distribuída à 1a Vara Cível de Águas Claras. O douto Juízo, ao determinar a remessa dos autos a este Juízo, assim se manifestou: (...) No entanto, com as vênias devidas, entendo que tal decisão, conforme entendimentos reiterados deste e. Tribunal, configura declínio de ofício de competência relativa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PROPOSITURA EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA. OPÇÃO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A PEDIDO DO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para o processamento da lide proposta é determinada no momento da distribuição da petição inicial. 2. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da demanda constitui faculdade atribuída ao autor antes da propositura, ou impugnação do réu, em sede de preliminar de contestação, não poderia o juízo suscitado declinar a competência a pedido do requerente. O princípio do juízo natural opera também quando o autor, ao escolher o foro no qual pretendia litigar, dele não se desvincule após distribuição do pedido a determinado juízo que porventura não lhe seja do agrado. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (TJDFT, Acórdão n.o 1060195, 2a Câmara Cível, Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitado, Data do julgamento: 13/11/2017, Desembargador Relator CARLOS RODRIGUES) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. DECLÍNIO. AUTOR. EQUIVALÊNCIA EX OFFICIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.o 33/STJ. 1. A competência da ação de reconhecimento e dissolução de união estável é territorial e, portanto, relativa. Em face de sua natureza pessoal somente o réu, em sede de preliminar na contestação, pode arguir a incompetência do juízo, por inteligência dos arts. 46 e 64, CPC. 2. A súmula no 33/ STJ impede que o juiz declare de ofício a incompetência relativa. Equivale à vedação Sumular o acolhimento pelo juiz do pedido de declínio da competência suscitado pelo autor (precedentes). 3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (Segunda Vara de Família de Brasília). Unânime. (Acórdão n.1162014, 07006446620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/04/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS VERSUS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA NO RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras /DF e o Juízo da Segunda Vara Cível da Ceilândia/DF quanto ao processamento e julgamento de ação fundada em direito obrigacional pessoal. 2. A ação de consignação em pagamento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviço advocatício é processada, em regra, no foro do domicílio do réu (art. 46, CPC). 3. A competência territorial de natureza relativa é alegada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência (arts. 64 e 65, CPC). 4. Deve ser contemplada a regra que determina o momento do ajuizamento da ação para a fixação da competência relativa e aguardar a manifestação da parte ré, em preliminar de contestação, sobre o declínio da competência. 5. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF (suscitado). (Acórdão n.1154408, 07188896220188070000, Relator: SILVA LEMOS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais argumentos, inviável a modificação de competência relativa após o ajuizamento da ação, ainda que se trate de relação de consumo, pois, no caso, o consumidor ocupa o polo ativo da demanda, não se aplicando a tese firmada no IRDR 17, sob pena de se violar o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil e na Súmula 33 do STJ. Assim, por entender que é competente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar o presente feito, SUSCITO O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC. Entretanto, antes de instaurar o procedimento, entendo que a tutela provisória pleiteada deve ser imediatamente apreciada, de modo a se evitar risco de perecimento do direito do autor, sem prejuízo de posterior análise pelo juízo competente, após decisão do conflito, nos termos do art. 64, §4o, do CPC. Alega a autora que está sofrendo com reajustes abusivos perpetrados pela parte Ré, razão pela qual pleiteia a limitação. Contudo, a referida pretensão não prescinde do devido contraditório para que sejam esclarecidos os parâmetros do aumento impugnado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Distribua-se o conflito ora suscitado. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.” Dispenso as informações uma vez que as decisões estão suficientemente fundamentadas. Designo o Juízo suscitado para responder por medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público (Art. 956 do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator